Tribunal: TJDFT
Processo: 0749414-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. IMÓVEL COMERCIAL. EXAUSTOR. NÍVEL DO RUÍDO EMITIDO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CONSTATADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Em suas razões recursais, suscita a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por se tratar de causa complexa e necessitar de perícia técnica. No mérito, afirma ausência de prova do dano causado, uma vez que trabalha em conformidade com a legislação local e possui alvará para exercer a atividade comercial no condomínio. Sustenta que o seu exaustor tem funcionamento normal e condizente com ambiente comercial. Pede condenação da autora em litigância de má-fé e afastamento da indenização por dano moral. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46880859 a ID 46880863). Contrarrazões apresentadas (ID 46880870).
3. A autora, ora recorrida, formulou queixa em razão de barulho causado pelo exaustor de propriedade do réu que se encontra instalado no teto do edifício comercial. Afirma que o ruído é excessivo. O réu, por sua vez, defende que os ruídos não possuem a dimensão que foi atribuída pela autora. No caso, os documentos unilateralmente produzidos pela parte autora não são suficientes para se precisar os níveis sonoros emitido pelo aparelho. Somente com a produção de prova pericial complexa é possível atestar se o nível de decibéis emitidos ultrapassa o legalmente permitido, mormente em se tratando de imóvel exclusivamente comercial. Ressalto ainda que o recorrente juntou aos autos documentos comprobatórios de que sua atividade comercial está com as vistorias e autorizações em dia, restando, no caso, o uso de decibelímetro a fim de detectar ruído acima do permitido ou laudo pericial para constatar se o incômodo sofrido pela recorrida era gerado pelo exaustor.
4. Em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei no 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Dessa forma, evidenciada a necessidade de prova pericial, necessária se faz a reforma da decisão e consequente acolhimento da preliminar de incompetência do juízo.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar de incompetência do juízo acolhida. Sentença reformada para extinguir o processo ante a incompetência do juízo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51 da Lei 9.099/95. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.